Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. VIABILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO N. 39/14). NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A utilização de consulta aos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud, Infojud), disponíveis em juízo, não encontra limitações quantitativa ou temporal, condicionantes ou óbices legais. No entanto, o requerimento de renovação de tais diligências deve ocorrer em prazo razoável, o que é verificável caso a caso, tendo em vista a última consulta realizada.
2. De outro lado, o credor não tem a faculdade de eternizar inutilmente a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo a reiteração segundo suas peculiaridades. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, em seu art. 2o, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”, cuja diligência pode ser feita pela própria parte.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.